Tribunal: TJDFT
Processo: 0749640-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749640-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDAN ALVES MIRANDA AGRAVADO: WEDER LUAN SILVA GARCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORDAN ALVES MIRANDA contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por WEDER LUAN SILVA GARCIA, em que foi rejeitada a impugnação à penhora de 50% do imóvel denominado Chácara Vitória no 12, situado na Zona Rural de Brazlândia/DF. O agravante alega, em síntese, que o imóvel penhorado é protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, por se tratar do único imóvel de sua titularidade, destinado à sua moradia. Aponta, ainda, que a decisão recorrida não considerou elementos probatórios que comprovam a destinação familiar do bem e contrariou jurisprudência sobre a proteção conferida a terrenos não edificados, mas destinados à construção de moradia. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a penhora incidente sobre o referido imóvel, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. O agravante está amparado pela gratuidade de justiça, conforme decisão anterior que deferiu tal benefício. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela recursal, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia central consiste na possibilidade de aplicação da proteção de impenhorabilidade ao imóvel objeto de penhora, com base na Lei n. 8.009/1990, que protege os bens de família. Conforme os documentos apresentados, o agravante demonstrou a inexistência de outros imóveis em seu nome por meio de certidões negativas. Alegou, ainda, que o imóvel é destinado à construção de sua moradia futura, sendo essa a finalidade desde a aquisição. 1. Probabilidade do direito Nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável [...]". A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "o fato de se tratar de terreno não edificado é circunstância que, por si só, não obsta sua qualificação como bem de família, na medida em que tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuída ao imóvel" (REsp n. 1.417.629/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/12/2013). De forma similar, o entendimento mais recente do STJ (REsp n. 1.960.026/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/11/2022) ampliou a proteção ao considerar que a ausência de construção consolidada não impede a caracterização do bem como de família, desde que comprovada sua destinação à moradia. No caso, os documentos apresentados, aliados à inexistência de outros bens imóveis registrados em nome do agravante, favorecem a tese de que o imóvel é destinado à sua residência, sendo, portanto, impenhorável. 2. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da penhora pode levar à alienação judicial do bem, comprometendo de forma irreversível o direito do agravante à moradia e causando prejuízos irreparáveis. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo a penhora incidente sobre 50% do imóvel denominado Chácara Vitória no 12, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator